Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-93.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001053-93.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), JESUINO GOMES DOS SANTOS - CPF: 205.923.701-78 (LITISCONSORTES), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PEDIDO DE EMENDA À INICIAL FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Antônio Márcio Rodrigues Moreira contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial que não recebeu recurso inominado, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de emenda ou substituição da petição inicial após seu indeferimento e inclusão do feito em pauta; e (ii) examinar se há ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato judicial que indeferiu a gratuidade e não recebeu o recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da petição inicial após o indeferimento liminar é vedada, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício não é sanável e a decisão de indeferimento constitui o próprio objeto do agravo.

4.

A tentativa de protocolar nova petição inicial configura inovação fática e documental incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige estabilidade da demanda e respeito aos pressupostos de admissibilidade.

5.

A alegação de erro de anexação carece de plausibilidade, tratando-se de falha de diligência do próprio impetrante, advogado em causa própria, que não pode corrigir o vício mediante substituição integral da exordial.

6.

A contradição entre a profissão declarada na inicial (designer gráfico) e a condição efetiva de advogado com escritório próprio compromete a alegação de hipossuficiência e a boa-fé processual.

7.

Não configurada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, pois a decisão que não recebeu o recurso inominado fundamentou-se na ausência de comprovação de pobreza legal e no descumprimento do preparo recursal.

8.

O controle mandamental de decisões judiciais é medida excepcional e só se justifica diante de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

9.

Configurado o caráter manifestamente improcedente do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a emenda ou substituição da petição inicial de mandado de segurança após o indeferimento liminar da exordial.

2.

O mandado de segurança contra ato judicial exige demonstração inequívoca de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não se prestando a corrigir mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

3.

A alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de prova idônea, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 1.021, §4o; Lei no 12.016/2009, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018936-47.2023.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03/04/2025; TJMT, N.U 1001131-87.2025.8.11.9005, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 29/09/2025; TJMT, N.U 1001066-92.2025.8.11.9005, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18/09/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte impetrante, contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente
mandamus
, sob o fundamento de inexistir ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, não se configurando, outrossim, qualquer traço de teratologia na decisão de admissibilidade proferida pelo juízo
a quo
nos autos do processo principal, que deixou de receber o recurso inominado interposto, em virtude da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal.

Irresignado, sustenta o agravante que resta incontroversa sua condição de hipossuficiência financeira, porquanto os documentos juntados desde o início do processo, extratos bancários e comprovantes de rendimento, demonstram auferir renda mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), no exercício da profissão de
designer
gráfico.

Apresentadas contrarrazões intempestivamente, sobreveio, em momento ulterior, petição de emenda à inicial, formulada após a interposição do presente agravo e a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Procede-se, pois, à análise dos pedidos, empreendendo-se exame minucioso do contexto fático-probatório, de modo a afastar qualquer alegação futura de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

O mandado de segurança foi impetrado em 27.06.25, ocasião em que, no sistema de distribuição eletrônica do PJe, constavam corretamente como impetrante Antônio Márcio Rodrigues Moreira e como processo de referência o no 1022668-53.2023.8.11.0003.

Todavia, a peça inaugural efetivamente anexada aos autos não correspondia ao cadastro eletrônico, pois indicava como impetrante Célia Regina Benites, representada pelo advogado Alex de Laura Daltro de Souza (OAB/MT no 16.382), vinculada ao processo no 1038660-26.2024.8.11.0001.

Não obstante tal desencontro, os documentos comprobatórios de renda acostados desde o início aos autos (extratos bancários e holerites) estavam todos em nome de Antônio Márcio Rodrigues Moreira, evidenciando que a intenção do protocolo inicial fora, de fato, a de impetrar o
Writ
em seu nome, e não no de terceira pessoa.

Em 18.07.25, a petição inicial foi indeferida de plano, sob o fundamento de inexistir traços de teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, bem como pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente agravo interno em 13.08.25, ocasião em que corrigiu-se, na peça, o nome do verdadeiro impetrante, passando a constar regularmente Antônio Márcio Rodrigues Moreira como parte ativa da demanda.

Na sequência, foi expedida intimação à parte reclamada dos autos principais em 14.08.25, recebida em 12.09.25. Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, lavrou-se certidão de decurso de prazo em 07.10.25, sendo protocoladas contrarrazões intempestivas em 13.10.25.

O feito foi incluído em pauta em 14.10.25, para julgamento virtual designado entre 11 e 13 de novembro de 2025.

Ocorre que, em 15.10.25, já após o encerramento da fase de manifestação da parte contrária e posterior à inclusão em pauta, o impetrante protocolizou petição requerendo a emenda da inicial, alegando erro na anexação originária da peça inaugural e juntando, então, aquela que reputava ser a verdadeira exordial, correspondente ao processo no 1022668-53.2023.8.11.0003, em que figura como impetrante Antônio Márcio Rodrigues Moreira, advogado regularmente inscrito na OAB/MT sob o no 22.628, atuando em causa própria.

Registre-se, desde logo, que a pretensão deduzida pelo impetrante não se qualifica como simples emenda formal, mas como tentativa de substituição integral da petição inicial, com alteração substancial dos elementos identificadores da ação.

Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a emenda da inicial é cabível apenas antes do despacho de indeferimento e quando o vício seja sanável. No caso vertente, a petição inicial já havia sido indeferida de
plano em 18.07.25, decisão esta que constitui o próprio objeto do agravo interno ora em julgamento.

A fase processual, portanto, já revisional e com o feito incluído em pauta, não comporta a substituição da inicial, porquanto a controvérsia limita-se à verificação da legalidade da decisão monocrática agravada.

Admitir o pleito implicaria autêntica alteração dos fatos incompatível com o rito constitucional do mandado de segurança, que exige observância estrita dos pressupostos de admissibilidade e da estabilidade da demanda.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de erro de anexação carece de plausibilidade objetiva. O próprio impetrante, advogado que atua em causa própria, é titular do CPF constante tanto na qualificação do Pje quanto nos documentos juntados. A singular coincidência entre os dados cadastrais reforça que não se tratou de mero lapso material, mas de inequívoca falha de diligência ou desatenção técnica na formação do processo eletrônico, a qual não pode ser corrigida mediante a substituição integral da peça inaugural após o indeferimento liminar.

Note-se ainda que, na inicial equivocadamente anexada, o impetrante se qualificava como
designer
gráfico, com renda mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), informação que se revela incompatível com sua efetiva condição de advogado com escritório próprio, fato que fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica e compromete a boa-fé processual.

Diante desse quadro, o presente agravo interno deve ser conhecido nos exatos limites da decisão agravada, sendo inadmissível inovação fática ou documental nesta fase, bem como a juntada de nova petição inicial.

A substituição pretendida não encontra respaldo no ordenamento jurídico, devendo o impetrante, se assim entender,
ajuizar novo mandado de segurança, com a correta identificação das partes, do ato coator e dos fundamentos específicos da impetração.

A título de reforço, colaciona-se precedente do e. TJMT:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

II. Questão em discussão

2. A possibilidade de emenda à petição inicial após a notificação da autoridade coatora, visando incluir nova causa de pedir e pedido em decorrência de alteração legislativa superveniente.

III. Razões de decidir

3. O rito especial do mandado de segurança não comporta alterações na causa de pedir ou no pedido após a notificação da autoridade coatora, garantindo-se o princípio da estabilização da demanda.

4. A alteração legislativa demanda a propositura de nova ação, dada a incompatibilidade entre os novos elementos e o objeto inicial do writ.

5. A perda superveniente do objeto justifica a extinção do processo, uma vez que não há mais utilidade prática na análise do mérito da demanda original.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "No rito do mandado de segurança, é vedada a modificação da causa de pedir e do pedido após a notificação da autoridade coatora, em respeito ao princípio da estabilização da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, LXIX; CPC, art. 485, inciso VI; Lei n.o12.016/2009, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.159/MG, rel. Min. Sérgio Kukina.

(N.U 1018936-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Indefiro, pois, o pedido de emenda à inicial.

Superada essa questão, passo ao exame do agravo interno propriamente dito.

Embora se reconheça certa confusão no curso do feito, observa-se que o agravo interno impugna diretamente os fundamentos da decisão de indeferimento, especialmente quanto à ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência, à qualificação profissional e à renda mensal declarada.

Assim, conheço do agravo interno. No mérito, entretanto, nego-lhe provimento.

Com efeito, permanece patente a inconsistência dos dados apresentados e a ausência de comprovação idônea da alegada insuficiência econômica. Ademais, a contradição entre a profissão declarada e a efetiva condição de advogado em causa própria, titular de escritório e logomarca profissional, afasta a presunção de vulnerabilidade econômica.

A confusão instaurada quanto às partes, aos processos de origem e às autoridades coatoras, somada à tentativa posterior de substituição integral da peça inaugural, inviabiliza a concessão de qualquer reparo à decisão monocrática.

É sabido, ademais, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato judicial, impõe-se a demonstração inequívoca de tratar-se de decisão teratológica, ilegal ou abusiva, não bastando o mero inconformismo da parte com o conteúdo do
decisum.
A excepcionalidade do controle mandamental sobre decisões judiciais exige demonstração cabal de ofensa direta à legalidade ou à Constituição, o que, a toda evidência, não se verifica na hipótese em exame.

Cito precedentes:
(N.U 1001131-87.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (N.U 1001066-92.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)
,

Com essas considerações, reconhece-se a manifesta improcedência do presente agravo interno, razão pela qual subsiste integralmente a decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a decisão monocrática
retro.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025